Tribunal: STF
Processo: AI 265962
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
NULIDADE PROCESSUAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Constituição, se existente,
somente adviria de forma reflexa e indireta, mostrando-se, ademais,
inviável o apelo extremo, por absoluta falta de prequestionamento
dos temas constitucionais nele veiculado.
Agravo regimental desprovido.